Tribunal: TRF3
Processo: 5015853-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
143/148)

5015853-75.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. EXIGÊNCIA DE SENHA PARA ANTEDIMENTO NAS AGÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DE REQUERIMENTOS. PRÉVIO AGENDAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A restrição ao acesso às Agências de Previdência Social fora do horário de expediente não viola o livre exercício profissional e tampouco as prerrogativas da advocacia.

2. Isso porque, as normas atinentes ao horário e local de atendimento, assim como os procedimentos internos que visam à organização do trabalho devem ser obedecidas pelo público em geral, inclusive por advogados que atuem nesses locais, medida esta que não restringe direitos e garantias fundamentais, mormente o pleno exercício da advocacia.

3. Apenas a limitação de uma senha para cada procedimento requerido pelo mesmo advogado, bem como a exigência de prévio agendamento configuram limitações desarrazoadas e que não encontram respaldo legal. Tais exigências vão de encontro ao direito de petição e aos princípios da eficiência e da legalidade.

4. No entanto, houve apenas o impedimento de acesso ao recinto dentro do horário de expediente administrativo (das 7:00h às 17:00h), embora já encerrado o atendimento ao público externo.

5. Agravo parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015853-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS - SP378749-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015853-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS - SP378749-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Gomes Medeiros contra a decisão que indeferiu a liminar requerida em sede de mandado de segurança impetrado para assegurar o direito ao ingresso da agravante em agência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS fora do horário de expediente.

Afirma que a negativa de atendimento na referida repartição pública fere as prerrogativas conferidas aos advogados, alegando ser inadmissível a vedação ao acesso ao recinto e aos documentos ali custodiados.

Aduz que o Estatuto dos Advogados prevê o livre acesso do profissional nas dependências de agência do INSS mesmo fora de expediente, nos termos do artigo 7o, da Lei 8906/84.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015853-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES MEDEIROS - SP378749-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A restrição ao acesso às Agências de Previdência Social fora do horário de expediente não viola o livre exercício profissional e tampouco as prerrogativas da advocacia.

Isso porque, as normas atinentes ao horário e local de atendimento, assim como os procedimentos internos que visam à organização do trabalho devem ser obedecidas pelo público em geral, inclusive por advogados que atuem nesses locais, medida esta que não restringe direitos e garantias fundamentais, mormente o pleno exercício da advocacia.

Por outro lado, a limitação de uma senha para cada procedimento requerido pelo mesmo advogado, bem como a exigência de prévio agendamento configuram limitações desarrazoadas e que não encontram respaldo legal.

Ao contrário, tais exigências vão de encontro ao direito de petição e aos princípios da eficiência e da legalidade.

Nesse sentido já decidiu esse Tribunal Regional Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSS - AGENDAMENTO PRÉVIO - ADVOGADO - LEI N.o 8.906/94 - OMISSÃO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO

1. Inicialmente, assinalo que esta Turma entende que ao se julgar o recurso de embargos de declaração aplica-se a lei e a jurisprudência vigente à época da interposição do recurso.

2. Acerca das alegações trazidas pelo INSS quanto às omissões presentes no acórdão atacado, cumpre destacar que o meu entendimento, amparado fortemente pela jurisprudência, assenta-se no sentido de que não se deve restringir o direito do advogado, sob pena de ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade, ao direito de petição, de cerceamento ao pleno exercício da advocacia, bem como ao preceito do Poder Público de ampliar, e não limitar, o acesso do administrado aos seus serviços.

3. A não limitação do número de protocolos por advogado e a desnecessidade de agendamento prévio em nada impede ou frustra a Previdência Social de proceder ao atendimento preferencial e de observar a ordem da fila e das senha s, de acordo com as prioridades legais, devendo, para tanto, organizar-se.

4. O Supremo Tribunal Federal no julgado RE 277065, de maio de 2014, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, compreendeu como descabida a imposição aos advogados - no exercício da profissão, a obtenção de ficha de atendimento .

5. Quanto à necessidade de apresentação de instrumento de mandato pelo advogado, não há de se falar em omissão por estar implícito no voto a exigência da prova de mandato, uma vez que prevê o artigo 5o da Lei n.o 8.906/94, o qual admite, em seu parágrafo 1o, a atuação sem procuração somente para os casos de urgência, condicionando o profissional a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período.

6. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito, tendo-se em vista que o tema foi integralmente analisado no voto-condutor.

7. Precedentes.

8. Embargos de declaração rejeitados.

TRF 3, AMS 00009073720104036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TERCEIRA TURMA, 14/01/2016.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. INSS. ADVOGADO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. EXIGÊNCIA DE AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO COM HORA MARCADA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Sujeição da sentença ao reexame necessário, consoante o disposto no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/09.

II - A exigência de agendamento eletrônico para protocolo dos requerimentos de benefícios não atinge somente o direito dos segurados outorgantes, porquanto também obsta o efetivo exercício profissional do advogado contratado. Preliminar rejeitada.

III - Exigência de prévio agendamento para protocolo dos pedidos de benefícios previdenciários, bem como limitação a um único requerimento de cada vez que configuram restrição ao pleno exercício da advocacia.

IV - Afronta aos arts. 5o, inciso XIII e 133, da Constituição Federal, bem como ao art. 7o, inciso VI, "c", da Lei n. 8.906/94.

V - A exigência de senhas para o atendimento nas Agências da Previdência Social não impede o pleno exercício da atividade profissional do advogado, devendo ser afastada, tão somente, a exigência de uma para cada procedimento requerido pelo mesmo advogado.

VI - O pleiteado atendimento preferencial, sem necessidade de senha para tanto, ou de obedecer a ordem na fila, é contrário ao interesse da coletividade e ofende o princípio da isonomia, não estando, ainda, abrangido no rol de direitos explicitados e regulados nos diversos incisos e parágrafos do art. 7o, da Lei n. 8.906/94.

VII - Remessa Oficial, tida por ocorrida, improvida. Apelação improvida.

(TRF-3a Região, Sexta Turma, MAS 00007905820124036138, DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2013)

AGRAVO LEGAL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ADVOGADO - PROTOCOLO DE MAIS DE UM REQUERIMENTO POR ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO - DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência firmou-se no sentido de considerar indevida a limitação imposta aos advogados quanto à possibilidade de protocolar, nos postos de atendimento do INSS, mais de um benefício previdenciário por vez. Igualmente ilegítima tem sido considerada a exigência de prévio agendamento .

2. Consoante tem sido decidido, tais restrições administrativas configurariam cerceamento ao livre exercício profissional por parte dos causídicos. Culminariam, ademais, em limitação à defesa dos próprios segurados, que regularmente constituíram seus respectivos patronos, na expectativa de obter com celeridade o recebimento de seus benefícios previdenciários. Nesse sentido, os seguintes precedentes: TRF 3a Região, Terceira Turma, AG 325882, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, DJF3 em 27/05/08 ; TRF 3a Região, MAS 323241, Relator Juiz Federal Convocado Rubens Calixto, DJF3 em 19/09/10, página 404 ; TRF 3a Região, Terceira Turma, MAS 303682, Relator Desembargador Federal Nery Junior, DJF3 em 09/03/10, página 245 ; TRF 3a Região, Sexta Turma, MAS 319550, Relatora Desembargadora Federal Regina Costa, DJF3 em 03/11/10, página 500.

3. Agravo legal a que se nega provimento.

(MAS 2005.61.19.007717-6, Relatora Desembargadora Federal Cecília Marcondes, j. 17/2/2011, DJF3 CJ1 de 25/2/2011)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DO INSS DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES E PRÉVIO AGENDAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que não é legítima a fixação de restrições, pelo INSS, ao atendimento específico de advogados em seus postos fiscais, com a limitação de número de requerimentos e ainda a exigência de prévio agendamento, circunstâncias que violam o livre exercício profissional e as prerrogativas próprias da advocacia.

2. Não se instituiu, em favor do advogado, tratamento privilegiado, com violação de princípios constitucionais, mas, ao revés, foi apenas resguardado o atendimento adequado à natureza de sua atividade profissional, legalmente disciplinada e que não pode ser cerceada por ato administrativo, estando presente o direito líquido e certo ao serviço público célere e eficiente.

3. Agravo inominado desprovido.

(AMS 2009.61.00.001328-0, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 25/3/2010, DJF3 CJ1 de 6/4/2010)

RECURSO ESPECIAL No 1.586.087 - SP (2016/0044086-0)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECORRIDO : OTACILIO DOS SANTOS PRIOR

RECORRIDO : PERISSON LOPES DE ANDRADE

ADVOGADO : PÉRISSON LOPES DE ANDRADE E OUTRO(S) - SP192291

DECISÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRERROGATIVA DE ADVOGADO. ATUAÇÃO JUNTO AOS POSTOS DA PREVIDÊNCIA PARA REQUERER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. DEFERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A ADVOGADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO INSS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DESNECESSIDADE DE PRÉVIO AGENDAMENTO. SOMENTE A LEI PODERÁ RESTRINGIR OS DIREITOS ASSEGURADOS AOS ADVOGADOS PELO ESTATUTO DA OAB. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL com fundamento no art. 105, III, a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a. Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DO INSS. NEGATIVA À VISTA DOS AUTOS. PRÉVIO AGENDAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que não é legítima a fixação de restrições, pelo INSS, ao atendimento específico de advogados em seus postos fiscais, com a limitação de número de requerimentos, ou a exigência de prévio agendamento, circunstâncias que violam o livre exercício profissional e as prerrogativas próprias da advocacia.

2. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso.

3. Agravo inominado desprovido.

2. Nas razões do Apelo Nobre , aduziu-se violação dos arts. 1o. e 7o., VI, c da Lei 8.906/1994 e do art. 3o. da Lei 10.741/2003; sustentando que a atuação junto aos postos da previdência para requerer benefício previdenciário não se enquadra nas atividades de exercício privativo de advogado, devendo o advogado se submeter ao mesmo regramento vigente para todos os segurados e seus representantes em geral, sem privilégios de qualquer espécie.

3. É o relatório do essencial.

4. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

5. No que se refere ao mérito, o art. 7o., VI, c da Lei 8.906/1994 determina ser direito do Advogado ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o Advogado deva praticar ato ou colher prova, ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado.

6. Desse modo, a Administração Pública não pode restringir o direito assegurado aos Advogados pelo Estatuto da Advocacia, por razões de conveniência para o bom atendimento ao público.

7. As restrições impostas pelo INSS configuram cerceamento de defesa ao livre exercício profissional, culminado em limitação à defesa dos próprios segurados, que regularmente constituíram seus respectivos Patronos, na expectativa de obter, com celeridade, o recebimento de seus benefícios previdenciários.

8. Ademais, somente a Lei poderá restringir os direitos dos Advogados, que são indispensáveis à administração da Justiça.

Confiram-se, a propósito, os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - O recurso não merece prosperar, uma vez que o entendimento prestigiado pelo acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de não ser legítima a fixação de restrições pelo INSS ao atendimento específico de advogados, com a limitação de número de requerimentos e ainda a exigência de prévio agendamento, circunstâncias que violariam o livre exercício profissional e as prerrogativas próprias da advocacia. A propósito, veja-se o seguinte precedente: AgInt no AREsp n. 659.677/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 17.5.2017).

II - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula 568/STJ.

III - Agravo interno improvido

(AgInt no AREsp. 1.357.635/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.12.2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INSS. ADVOGADOS. RESTRIÇÕES AO ATENDIMENTO. DESCABIMENTO.

1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmula 282/STF).

2. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não pode estabelecer restrições ao atendimento de advogados em seus postos, com limitação de número de requerimentos e exigência de prévio agendamento. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp. 1.179.119/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 22.10.2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INSS. RESTRIÇÕES AO ATENDIMENTO DE ADVOGADOS. TRATAMENTO ADEQUADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NA SÚMULA 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte, segundo o qual, o advogado tem o direito de ser atendido nas repartições públicas sem a necessidade de prévio agendamento ou limitações no número de atendimento, não significando conferir privilégio injustificado em detrimento dos demais segurados.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021,

§ 4o. do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a. Seção acerca do tema (Súmulas 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (AgInt no REsp. 1.712.050/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 5.6.2018).

9. Desse modo, e nos termos da jurisprudência acima transcrita, os Advogados deverão ser atendidos, dentro do horário do expediente do INSS, diretamente pelo servidor, sem necessidade de agendamento pelo chamado atendimento por hora marcada.

10. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Autarquia Federal.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 17 de junho de 2019.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR

(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 21/06/2019)

No caso dos autos, o advogado chegou na agência do INSS dentro do horário de expediente administrativo (das 7:00 h às 17:00 h), embora já encerrado o atendimento ao público externo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para permitir a entrada do advogado na agência do INSS no horário do expediente administrativo, mantendo a necessidade, entretanto, de retirada de senha e submissão à ordem de chegada.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. EXIGÊNCIA DE SENHA PARA ANTEDIMENTO NAS AGÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DE REQUERIMENTOS. PRÉVIO AGENDAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A restrição ao acesso às Agências de Previdência Social fora do horário de expediente não viola o livre exercício profissional e tampouco as prerrogativas da advocacia.

2. Isso porque, as normas atinentes ao horário e local de atendimento, assim como os procedimentos internos que visam à organização do trabalho devem ser obedecidas pelo público em geral, inclusive por advogados que atuem nesses locais, medida esta que não restringe direitos e garantias fundamentais, mormente o pleno exercício da advocacia.

3. Apenas a limitação de uma senha para cada procedimento requerido pelo mesmo advogado, bem como a exigência de prévio agendamento configuram limitações desarrazoadas e que não encontram respaldo legal. Tais exigências vão de encontro ao direito de petição e aos princípios da eficiência e da legalidade.

4. No entanto, houve apenas o impedimento de acesso ao recinto dentro do horário de expediente administrativo (das 7:00h às 17:00h), embora já encerrado o atendimento ao público externo.

5. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.